Tribunal: TJDFT
Processo: 0740736-49.2020.8.07.0001
Órgão julgador: ARNOLDO CAMANHO DE ASSIS
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2021-08-12

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Arnoldo Camanho de Assis Número do processo: 0740736-49.2020.8.07.0001 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: VIA ENGENHARIA S. A., VIA EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS S/A APELADO: CONDOMINIO DO EDIFICIO VIA SANTORINI D E S P A C H O Devem os presentes autos permanecerem sobrestados, tendo em vista a decisão do eminente Desembargador Rômulo de Araújo Mendes, relator do Conflito de Competência no 0718803-86.2021.8.07.0000, que determinou o sobrestamento dos autos no 0740736-49.2020.8.07.0001, conforme decisão ID Num. 27699384. Brasília, DF, em 06 de agosto de 2021. Desembargador ARNOLDO CAMANHO DE ASSIS Relator